Tribunal: TJSP
Processo: 2142911-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142911-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente GUILHERME
HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, Impetrantes GUSTAVO DE FALCHI e LUIS
GUSTAVO DA SILVA PEREIRA, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 14a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142911-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.647
HC No 2142911-06.2020.8.26.0000 Barretos
IMPETRANTES: GUSTAVO DE FALCHI e LUIS GUSTAVO DA
SILVA PEREIRA
PACIENTE: GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Revogação
da prisão preventiva Impossibilidade Presença
dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Gustavo de Falchi e Luis Gustavo da Silva Pereira
em favor de GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA, alegando
que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da Vara
de Plantão da Comarca de Barretos, fundado em mantê-lo cautelarmente
segregado.
Alegam os impetrantes, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea, havendo fragilidade probatória. Aduzem, ainda, a
presença de circunstâncias pessoais favoráveis pelo paciente, além da situação
trazida pela pandemia de COVID-19.
Postulam a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, mediante a
aplicação de medidas alternativas, com a imediata expedição do alvará de soltura
em favor do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 57). Dispensadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142911-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações da autoridade apontada como coatora, opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 61/63). Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
Segundo consta, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006
(fls. 127 da ação penal), tendo sido a sua prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 17).
Em que pesem os argumentos dispendidos, a ordem
deve ser denegada.
Com efeito, não se vislumbrou nesta instância o
apontado constrangimento ilegal, porquanto a decisão à fls. 16/19, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, reveste-se de
fundamentação legítima, pautada pelos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, com substrato nos indícios de autoria, prova da materialidade e
gravidade do delito, veja-se:
“Endosso r. convicção do Ministério Público, com
fulcro na Resolução no 87, de 15 de setembro de 2009, do CNJ, e na Lei no
12.403, de 4 de maio de 2011, DECRETO a prisão preventiva de
GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA, 19 anos de idade, em
tese, porque verifico que a apreensão da droga foi em quantidade expressiva
para o consumo (26 pinos contendo cocaína e 5 pedras de crack), típico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142911-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
compra e venda de drogas, ao menos em sede de cognição sumária.
[...] Ressalte-se, por fim, que atualmente o autuado
se encontra em gozo de liberdade provisória condicionada ao cumprimento
de medidas cautelares diversas da prisão nos autos da Ação Penal no
1500924-69.2019.8.26.0066, onde se encontra condenado por fatos idênticos
aos apurados nos presentes autos, circunstâncias que demonstram a total
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão e que, se solto, não
se intimidara em reincidir no tráfico de drogas, aliado ao período de menor
infrator (fls. 32)” (fls. 17/19).
Tais motivos são plenamente aptos a justificar a
prisão com vistas à garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e segurança da futura aplicação da lei penal.
Outrossim, é certo que a legislação atual permite a
liberdade provisória, inclusive, para crime havido como hediondo, tendo a
Lei no 12.403/2011 introduzido novas medidas cautelares alternativas à prisão
em nosso ordenamento jurídico.
Todavia, no presente caso, o paciente não faz jus à
liberdade provisória pura e simples, bem como à soltura mediante a
imposição de medidas alternativas, tampouco à concessão da prisão
domiciliar, uma vez que a custódia se mostra necessária.
Além disso, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis é insuficiente para a concessão da liberdade provisória, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142911-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cediço que “primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema” (STJ, RHC 123.404/MG, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 05/03/2020).
Ademais, embora a situação decorrente da pandemia
de COVID-19 deva ser sopesada, não constitui, por si só, razão suficiente
para afastar a segregação quando esta se mostra necessária, não se podendo
ignorar o direito da coletividade à paz social, sendo certo que as Varas das
Execuções Criminais e a Administração Penitenciária vêm tomando as
medidas necessárias para diminuir o risco de contágio, ao qual toda a
sociedade está exposta.
Por
fim,
frise-se
que
o
presente
remédio
constitucional, pelo seu âmbito restrito e rito sumaríssimo, não é meio
adequado para o exame aprofundado de provas, e que somente no caso de
eventual prolação de sentença condenatória é que poderá ser analisada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, a concessão de sursis e o regime inicial de cumprimento da pena,
tendo em vista as condições pessoais do réu e a quantidade da pena aplicada.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator